Tribunal: STF
Processo: Rcl 85545
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.366 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1.Trata-se de Reclamação, ajuizada por TAM LINHAS AÉREAS S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1011415-51.2023.8.26.0003, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.366 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere a “Ação Regressiva movida por Berkley Internacional do Brasil Seguros Ltda, por meio do qual requereu o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, no montante de R$ 23.027,63 (vinte e três mil, vinte e sete reais e sessenta e três centavos)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “em primeira instância foi julgada procedente a demanda, reconhecendo-se a decadência. Irresignada, esta Reclamante interpôs recurso de apelação, sendo mantida integralmente a sentença. Ainda, esta Reclamante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, que foram rejeitados. Fora interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, buscando-se a aplicação do Tema 1366. Ao Recurso Extraordinário foi negado seguimento” (fl. 4, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 11):



      “O recurso não reúne condições de admissibilidade. Indenização em transporte aéreo internacional de cargas (tema 1366): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    ‘1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave.’ (RE 1520841/SP, Rel. Min. Presidente Luís Roberto Barroso, publicado em 12.2.2025) 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC, em razão do RE nº 1520841/SP.”.



    Alega que contra essa decisão “interpôs Agravo Interno, que foi negado provimento ante a inobservância do Tema 1366, especificamente no que tange a letra da lei, do disposto no art. 22-3 da Convenção de Montreal. Neste passo, resta claro que a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao aplicar entendimento diverso ao Tema 1366, viola, sem margem de dúvida, a autoridade das decisões do STF, motivo da presente reclamação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Na decisão proferida no agravo, consta que (e-doc. 14):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. APLICABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1366 DO E. STF. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre a aplicação de convenções internacionais em demanda reparatória por dano material decorrente do extravio de carga em transporte aéreo internacional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Ao julgar o tema 1366, o E. STF assim decidiu: “A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”. 



    4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir sobre a aplicação das convenções internacionais e o valor da indenização devida, ante as peculiaridades do caso concreto. 



    5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Afirma que “a Convenção de Montreal é clara no ponto em que afirma que deve ter declaração especial de valor e o pagamento da taxa suplementar, sendo que apenas a apresentação do invoice não tem o condão de afastar a indenização tarifada pois, ainda assim, o importador deixou de pagar a taxa suplementar quando se realiza a declaração especial do valor. Logo, houve a determinação pelo por este C. STF da aplicação da CM e conforme a AWB acostada aos autos não teve a declaração especial de valor com o pagamento da taxa suplementar, a decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário descumpre o que determina este C. STF sendo esta uma questão constitucional e, desta forma, apresenta esta Reclamação Constitucional” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu de forma equivocada e distante do decisum desta Corte Suprema ao não aplicar devidamente o Tema 1366, pois afastou a indenização tarifada sem que houvesse o cumprimento dos requisitos EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, buscando equiparar nota fiscal/invoice a declaração especial de valor e ignorando-se que não houve o pagamento da taxa suplementar prevista na Convenção de Montreal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.366 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, por entender que a questão discutida está em consonância com o paradigma invocado, a autoridade reclamada teria violado o decidido na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.520.841, Tema n. 1.366 da repercussão geral.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.366: 



    1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)



    Constato que a análise da decisão reclamada revela a estrita incidência do item 3 da tese firmada no Tema n. 1.366 da repercussão geral, porquanto a controvérsia versa sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória, matéria de índole eminentemente infraconstitucional e fática. Assim, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em conformidade com o paradigma invocado, não havendo falar em violação à orientação firmada por esta Suprema Corte.



    9. Ademais, verifico que o pleito deduzido pela parte reclamante nesta ação tem por objetivo o reconhecimento de suposta incorreção na decisão reclamada, especificamente quanto à consideração de invoice como declaração especial de valor. Contudo, cumpre salientar que a aferição acerca dessa matéria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos de origem, providência que se revela incompatível com a natureza estrita da via da reclamação constitucional, destinada apenas à preservação da competência desta Suprema Corte e à garantia da autoridade de suas decisões, não se prestando à reapreciação de fatos e provas.



    10. Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    11. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)



    12. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente